Tribunal: TJBA
Processo: 8022650-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022650-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE AFONSO SANTANA Advogado(s): ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. ALEGADO DE ERRO MATERIAL EM CÁLCULO DE SALDO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento e determinou a liberação de R$ 49.013,17 ao exequente, fixando saldo remanescente de R$ 1.156,21 a ser pago no prazo legal. A agravante sustenta a existência de erro material, afirmando que o valor residual seria superior, em razão de cálculo incorreto da devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste, em síntese, em saber se o Tribunal pode conhecer de equívoco apontado na definição do saldo remanescente da execução, diante da pendência de análise da matéria pelo juízo de origem. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR A verificação de eventual erro material quanto ao valor devido encontra-se submetida ao juízo de origem, por meio de petição específica do exequente que tramita regularmente, com intimação do executado, e ainda não foi decidida, sendo prematuro o exame da matéria em grau recursal. O exame da insurgência pela instância revisora antes de pronunciamento do juízo a quo configuraria supressão de instância e risco de decisões conflitantes que por si só já obstam o acolhimento da pretensão recursal. A inexistência de risco concreto de dano irreversível ao agravante afasta a necessidade de intervenção imediata do Tribunal, sobretudo diante da possibilidade de posterior apuração do alegado valor remanescente pela via própria, inclusive com auxílio da contadoria judicial, caso necessário. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apuração de alegado erro material em cálculo de saldo remanescente no cumprimento de sentença deve ser previamente submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A antecipação da análise recursal de matéria ainda não decidida pelo juízo competente compromete a segurança jurídica e pode gerar decisões conflitantes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1º; CDC, art. 42, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022650-16.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE JOSE AFONSO SANTANA e como AGRAVADA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA Presidente Desa. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA Relatora Procurador(a) de Justiça